Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018595-43.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA LOBO ATTIE - CPF: 029.961.109-43 (EMBARGANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS

- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se

lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se

observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia,

em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL,

e oportunizada ao consumidor

a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1018595-43.2020.8.11.0003

Embargante
: AMANDA CRISTINA LOBO ATTIE

Embargado:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
AMANDA CRISTINA LOBO ATTIE
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS

- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE -RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO -RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se

lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia,

em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL,

e oportunizada ao consumidor

a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.”

Alega que o acórdão é omisso porquanto não houve manifestação expressa

sobre

a

suposta

assinatura no Termo de

Ocorrência

e

Inspeção.

Aduz que não

restou

devidamente

comprovada nos

autos

a

notificação

do

consumidor

para

que

pudesse acompanhar

o

processo

de

aferição.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso porquanto não houve manifestação expressa sobre a suposta assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção.

Aduz que não restou devidamente comprovada nos autos a notificação do consumidor para que pudesse acompanhar o processo de aferição.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da embargante, no caso verificou-se que foi constatada a adulteração no medidor, por meio de fotos do local e do padrão de energia, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão (Id. 109160466).

"Dessa forma, verifica-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021